Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102